Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003415-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), CLEAN MIRANDA DE OLIVEIRA 94157405153 - CNPJ: 12.775.241/0001-91 (AGRAVANTE), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (AGRAVADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ - CPF: 011.458.385-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES INÉPCIA DA INICIAL E DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL - MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO
DECISUM
RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Cabe a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel não residencial quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei no. 8.245/1991.

Diante da devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003415-59.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança, deferiu a tutela de urgência
mediante a prestação de caução, para determinar à requerida que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à desocupação do imóvel objeto da presente demanda – espaço no 42, de uso comercial integrante do Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá em Cuiabá/MT, com área de 40,79 metros quadrados
.

A agravante alega que o contrato de locação foi firmada em 12/05/2019, todavia a planilha juntada pela agravada apresenta cálculo de outra avença, de 2018, não incluído na lide.

Diz que não lhe foi dada oportunidade de se manifestar, e que o documento foi fabricado unilateralmente.

Argumenta a inépcia da inicial, bem como que não foram respeitadas as determinações do art. 62 da Lei do Inquilinato.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela suspensão do
decisum
e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar deferida (ID no.
79022991
).

Contraminuta apresentada (ID no.
83207460
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No caso específico da Lei de Locações, a concessão de tutela de urgência para deferimento de despejo do locatário de imóvel não residencial depende da verificação da presença das condições impostas no seu art. 59, § 1o, inciso IX,
in verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o
Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo
: (...)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
(sem destaques no original).

E o art. 37 da Lei no. 8.245/1991 estabelece que
no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
.

No contrato discutido nos autos não há previsão expressa de nenhum das modalidades de garantia, o que atrai a possibilidade de incidência dos requisitos do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações no caso, porque o credor não dispõe de meios próprios para a cobrança das prestações que lhe são devidas.

O envio de três notificações extrajudiciais e a própria inadimplência indicada pela agravada não são objetos da insurgência da agravante, que não concorda apenas com o montante do débito indicado. Contudo, essa questão deve ser debatida ao longo da instrução processual.

Agora, por expressa disposição da Lei de Locações é preciso a purgação da mora, mesmo que com o depósito judicial, para que se evite os efeitos severos da desocupação forçada.

Além do quê, o cumprimento do
decisum
combatido também está condicionado à prestação de caução equivalente a três meses de aluguel, previsão legal que já se destina a recompor quaisquer eventuais danos que possam ser suportados pelo locatário.

Logo, não há justificativa para não se aplicar ao caso a Lei no. 8.245/1991.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE
DESPEJO
, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS ATRASADOS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DEMAIS MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO DECISUM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECRUSO NESSE PONTO - INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO EM 30 DIAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ARTIGOS 46, §2o, E
59
, §1o, INCISO
IX
, DA LEI No. 8.245/1991 -
REQUISITOS

PRESENTES
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.
As matérias ainda não submetidas ao juízo da causa não podem ser apreciadas nesta via, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
Na Ação de Despejo por falta de pagamento
de aluguel, a tutela de urgência deve ser deferida se estiverem
presentes
todos os
requisitos
elencados nos artigos 46, §2o, e
59
, §1o, inciso
IX
, da Lei no. 8.245/1991
.
(N.U 1000970-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021, sem grifos no original).

O debate sobre a eventual inépcia da inicial e unilateralidade dos documentos apresentados pela parte contrária não é encontrado na decisão agravada. Assim, qualquer manifestação por esta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de questão de ordem pública.

Para ilustrar:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
(...) QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO –
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA

(...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1.
O recurso de
agravo
de
instrumento

deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.
É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira
instância
, não podendo se admitir sua análise em sede de
agravo
de
instrumento
, por ofensa ao princípio do
duplo

grau
de
jurisdição
. (...)
(AI no. 155784/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09/03/2016, DJe de 15/03/2016) (sem destaques no original).

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...)
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
.
(AI 95947/2015,
5a Câmara Cível, TJ/MT,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/10/2015, DJe de 05/11/2015)

(sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço
parcialmente do Recurso e nesse ponto
nego-lhe
provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021